Tribunal: STF
Processo: Rcl 83502
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Reclamação provida para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal. Ausência de má fé da parte reclamante. ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Associação Educacional Nove de Julho, contra acórdão do TRT da 2ª Região, nos autos do Processo 1000220-03.2021.5.02.0086, na qual se alega que o acórdão reclamado, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, afastou a incidência do disposto no artigo 840, § 1º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, violando o disposto na Súmula Vinculante 10.



    2. Reclamação provida para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da Constituição Federal.



    3. Embargos de declaração opostos pela parte beneficiária do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve o trânsito em julgado da matéria objeto da reclamação constitucional, bem como se houve má fé da parte reclamante a ensejar a aplicação de multa.



    III. Razões de decidir



    5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC), não se constituindo meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    6. Relativamente à alegação de trânsito em julgado da questão relativa à limitação da condenação aos valores atribuídos ao pedido na petição inicial, inexiste o óbice apontado, pois, levando-se em consideração que o processo ainda se encontra em curso, é evidente a necessidade de adequação do julgado ao entendimento vinculante firmado pelo STF. 



    7. O descumprimento, pelo Juízo de origem, de orientação vinculante proferida por esta Corte vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição Federal. 



    8. Assiste razão à parte reclamante, de modo que não há que se falar em sua condenação por litigância de má fé.



    9. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    IV. Dispositivo 



    10. Embargos de declaração rejeitados.